Tribunal: TJPA
Processo: 0023337-22.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023337-22.2003.8.14.0301

APELANTE: PARA NAVEGACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA

APELADO: CLIPPER TIMBER CARRIER LTDCTC, TROPIMAR LINES AS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Pará Navegação e Serviços Marítimos Ltda em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, ante o indeferimento da gratuidade de justiça solicitada pela recorrente, sob alegação de estar inativa desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica inativa faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante simples apresentação de certidão de baixa do CNPJ, e se a ausência de recolhimento das custas recursais enseja a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à demonstração inequívoca da hipossuficiência, nos termos da Súmula 481/STJ.

4. A mera inatividade empresarial, comprovada por certidão de baixa do CNPJ, não é suficiente para caracterizar incapacidade financeira, devendo a parte apresentar documentação mínima que demonstre a ausência de patrimônio ou capacidade contributiva.
5. A ausência de preparo recursal, sem a devida concessão do benefício, acarreta a deserção do recurso, conforme arts. 1.007 e 932, III, do CPC/2015.

6. Inexistência de violação ao contraditório, ampla defesa ou ao direito de acesso à justiça, uma vez que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação exigido por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica, inclusive inativa, deve comprovar documentalmente sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça.
2. A simples baixa do CNPJ não afasta o dever de demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. A ausência de preparo recursal, sem a concessão da gratuidade, acarreta a deserção do recurso, nos termos dos arts. 1.007 e 932 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007 e 932; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/10/2022; TJSP, AI 2017257-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j. 07/02/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0023337-22.2003.8.14.0301

AGRAVANTE: PARÁ NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

AGRAVADOS: CLIPPER TIMBER CARRIER LTDCTC e TROPIMAR LINES S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORE LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por PARÁ NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, contra da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.22923938, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível manejado em face de CLIPPER TIMBER CARRIER LTDCTC e TROPIMAR LINES S.A., cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. DESERÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Pará Navegação e Serviços Marítimos Ltda contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de serviços portuários no valor de R$ 992.342,82, alegadamente prestados aos navios das apeladas entre 2000 e 2003. A sentença também extinguiu o processo em relação a uma das rés, Clipper Timber Carrier Ltd, por ausência de comprovação de fusão ou incorporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça com base na alegação de inatividade desde 2015, e se a falta de preparo recursal implica a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) prevê que a pessoa jurídica deve demonstrar sua incapacidade econômica para obtenção da gratuidade de justiça, o que não ocorreu no caso.

4. A ausência de comprovação de hipossuficiência e o não recolhimento das custas resultam na deserção do recurso, conforme art. 1.007 e art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido. Recurso deserto por inadmissibilidade, ante a ausência de preparo.
‘Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica deve demonstrar inequivocamente sua hipossuficiência para obter a gratuidade de justiça. 2. A ausência de preparo recursal acarreta a deserção do recurso, sendo aplicáveis os arts. 1.007 e 932 do CPC.’

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, 932; STJ, Súmula nº 481.”

Em suas
razões recursais
(Id.24483078), a recorrente alega, em síntese, que a decisão monocrática violou seu direito constitucional de acesso à justiça e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV e LV da CF), ao não conhecer do recurso de apelação por deserção.

Sustenta que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de certidão de baixa de CNPJ emitida pela Receita Federal (Id.17244263), que demonstra estar inativa desde 09/02/2015, não possuindo, portanto, condições de arcar com as custas processuais.

Argumenta que, em razão do cancelamento do CNPJ, a empresa não pode realizar movimentações bancárias, emitir notas fiscais, nem apresentar declarações fiscais, balanços patrimoniais ou comprovar faturamento, documentos que foram exigidos na decisão agravada para demonstração da hipossuficiência, sendo impossível atender a tais requisitos justamente por ser uma empresa inativa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça e, consequentemente, conhecido o recurso de apelação.

Sem contrarrazões,
conforme certidão de Id. 25377488.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a irresignação da recorrente quanto ao indeferimento da justiça gratuita, ante a ausência de juntada da documentação requerida, bem como o não recolhimento das custas processuais, importando no não conhecimento do recurso de Apelação Cível.

No entanto, antecipo que tais alegações não merecem prosperar.

Explico.

A concessão de gratuidade da justiça às pessoas jurídicas encontra amparo legal no art. 98 do CPC/2015, que dispõe: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Nota-se, portanto, que, diferentemente das pessoas naturais, para as quais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), as pessoas jurídicas têm o ônus de comprovar sua incapacidade financeira para obter a gratuidade da justiça, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa.

No caso em análise, a agravante, em sua petição de apelação, limitou-se a requerer a gratuidade da justiça alegando estar inativa desde 2015, juntando apenas uma certidão de baixa do CNPJ emitida pela Receita Federal.

Intimada para comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal em despacho de Id.17301095, a agravante, em petição (Id.17244258), apenas reiterou sua alegação de inatividade, sem apresentar qualquer documento adicional.

Alegando que, em razão do cancelamento do CNPJ, estaria impossibilitada de apresentar os documentos exigidos. Contudo, tal argumento não se sustenta. A baixa do CNPJ, por si só, não é prova suficiente da incapacidade financeira da pessoa jurídica. Mesmo inativa, a empresa pode possuir patrimônio, reservas financeiras ou outros bens que lhe permitam arcar com as custas processuais.

Ademais, após análise detida dos autos, verifico que a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre sua incapacidade econômica, como último balanço patrimonial antes da inatividade, situação atual de seus bens e ativos, ou mesmo documento que comprove a ausência de patrimônio.

Não há informações sobre a existência ou não de ativos remanescentes, contas bancárias, créditos a receber ou qualquer outro elemento que permita aferir sua real situação financeira.

Outrossim, é importante destacar que o encerramento formal das atividades empresariais não implica, necessariamente, a insuficiência de recursos. É plenamente possível que uma empresa encerre suas atividades operacionais, mas mantenha patrimônio ou reservas financeiras que lhe permitam arcar com custas processuais, especialmente considerando o vultuoso valor da causa em questão (R$ 992.342,82).

Neste sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

O mesmo entendimento se aplica às empresas inativas, pois a cessação das atividades, por si só, não comprova a insuficiência de recursos.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA ENCERRADA – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A DEMANDA – NÃO OCORRÊNCIA - BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2017257-67.2024.8.26 .0000 Guarulhos, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 07/02/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024).

Quanto à alegação de violação ao direito constitucional de acesso à justiça e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo que não merece acolhimento. O não conhecimento do recurso por deserção não constitui cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas decorre do não atendimento de requisito legal de admissibilidade recursal, cuja observância é obrigatória, salvo nos casos de concessão da gratuidade da justiça, o que não ocorreu no presente caso por culpa exclusiva da parte, que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência.

Diante desse cenário, infere-se que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, sendo medida de rigor a manutenção da decisão monocrática.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025